Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723408-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAERTE DE PAULA PEREIRA RECORRIDOS: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEÃO FREITAS, LUCIANA APARECIDA ANANIAS, MARTINS LEÃO ADVOGADOS S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, SUSCITADA PELO AUTOR, REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS COMPROVADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade passiva é verificada na pertinência subjetiva da demanda, na perspectiva da sujeição da parte requerida à pretensão deduzida pelo requerente. Se a pretensão do autor é calcada na negligência dos causídicos na atuação profissional, que lhe acarretou prejuízo, revela-se ilegítima para figurar no polo passivo da lide a advogada que somente adquiriu poderes para atuar no feito quando já operada a prescrição executória, ou seja, quando consolidado o dano que funda o pleito de indenização. Da mesma forma, não exsurge a legitimidade passiva do sindicato, pois não ostentava poderes para atuar no feito, além de não possuir conhecimento técnico e científico para avaliar o cabimento e a conveniência de medidas processuais, vislumbrando-se que o filiado, mesmo gozando da faculdade de contratar serviços advocatícios prestados por outros advogados, optou voluntariamente pela representação judicial oferecida pelo ente sindical para ajuizamento de ação em nome próprio. Preliminar de legitimidade passiva ad causam, suscitada pelo autor, rejeitada. 2. Para aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de responsabilização de advogado, que, a propósito, desempenha função que possui natureza jurídica de obrigação de meio, é de suma importância a análise minuciosa das reais possibilidades de êxito da demanda e não apenas uma remota expectativa. Assim, tratando-se de responsabilidade subjetiva, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional e o prejuízo alegado pelo cliente pela perda de uma provável posição mais vantajosa. 3. No caso, o autor, em litisconsórcio com outros servidores públicos, ajuizou ação contra a União, objetivando a extensão do reajuste salarial aos seus vencimentos, tendo o Juízo Federal julgado o pedido procedente e, após sucessivos recursos, operado o trânsito em julgado em 1999. Ato contínuo, intimados pelo Juízo Federal para requererem o que entendiam de direito, os autores requereram a expedição de ofício à União para incorporar o reajuste salarial ao seu pagamento mensal e, quanto às parcelas vincendas, pleitearam a concessão de prazo para apresentarem planilha de cálculos e deflagrarem a execução do título judicial. O pedido foi deferido e houve formulação de dilação de prazo por mais 4 (quatro) vezes pelos autores, sob o mesmo argumento, também devidamente deferidos pelo d. magistrado. 4. Em 2003, o cumprimento de sentença foi intentado quanto a alguns litisconsortes, com apresentação de planilha de cálculos, requisição de pagamento por precatório ou RPV e manifestação quanto à incidência de contribuição previdenciária, culminando na obtenção do crédito por meio de acordo ou concordância da União na execução. Entretanto, somente em 2012, houve protocolo de petição nos autos requerendo a intimação da União para apresentação de relatório e fichas financeiras de Laerte de Paula Pereira, instaurando-se o cumprimento de sentença em seu favor após o cumprimento da determinação, ressaltando-se a concordância da União quanto aos valores apresentados, atualizados até 29/11/12. Apresentada exceção de pré-executividade pela União, o Juízo Federal reconheceu a prescrição executória e extinguiu a execução. Interposta apelação, o e. TRF negou-lhe provimento e houve apresentação de petição pelo autor renunciando ao prazo recursal. 5. Verifica-se que a negligência dos causídicos foi determinante para a ausência de êxito do autor, Laerte de Paula Pereira, no recebimento do crédito na ação que tramitou na Justiça Federal, pois os advogados não requereram nova dilação de prazo para obtenção de documentos e deflagração da fase executiva em favor do autor, como fizeram em outras oportunidades, ou, até mesmo, apresentaram justificativa comprovada ao Juízo Federal acerca de eventual óbice erigido para elaboração da planilha de cálculos. Registre-se que, após a extinção da execução confirmada em grau recursal no Juízo Federal, os advogados expressamente renunciaram ao prazo recursal. 6. Constata-se que os patronos não diligenciaram oportunamente no transcurso do feito em prol do recebimento do crédito pelo autor, mantendo-se desidiosos por mais de 10 (dez) anos entre a data do último pedido de dilação de prazo para apresentação de planilha de cálculos em juízo até o início do cumprimento de sentença em favor do autor, sendo que, por outro lado, os advogados conferiram tratamento diferenciado a outros litisconsortes ativos, que se encontravam em condições semelhantes ao autor e receberam os valores devidos. 7. Tratando-se de indenização por danos materiais decorrente de responsabilidade contratual referente à prestação de serviços advocatícios, incidem correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 43 do c. STJ, e juros de mora a partir da citação perfectibilizada nesta ação, nos termos do art. 405 do CC. 8. Ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de dois réus apontados pelo autor na petição inicial, revela-se hígida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma autônoma para cada, com fulcro nos arts. 85 e 117 do CPC, porque o autor é considerado vencido quanto aos aludidos requeridos, devendo-se sopesar cada um como litigante distinto, ressaltando-se o patrocínio por advogados diferentes. Todavia, evidenciado que o arbitramento da verba com base no valor da causa, destinado de forma autônoma a cada litisconsorte passivo reconhecido ilegítimo na sentença, acarreta quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu aproximadamente 9 (nove) meses após o ajuizamento, ressaltando-se a simples complexidade da celeuma, exsurge escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade tanto da recorrida Luciana bem como do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da demanda, pois, teriam sido responsáveis, cada um à sua maneira, pela promoção intempestiva do cumprimento de sentença, acarretando-lhe prejuízos materiais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa (OAB/DF 36.120). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 32 da Lei 8.906/1994 e 932, inciso III, e 933, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.984.167/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 6/5/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A009